Tribunal: TJSP
Processo: 2134380-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER DE POLÍCIA - CLÍNICA DE ESTÉTICA E SERVIÇOS DE BELEZA – PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - FUNCIONAMENTO – ATENDIMENTO PRESENCIAL – ADMISSIBILIDADE - LIMINAR – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER DE POLÍCIA - CLÍNICA DE ESTÉTICA E SERVIÇOS DE BELEZA – PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - FUNCIONAMENTO – ATENDIMENTO PRESENCIAL – ADMISSIBILIDADE - LIMINAR – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. Pedido de liminar para funcionamento de estabelecimento que explora atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza e produtos de higiene pessoal. Atividade que se apresenta, em princípio, como essencial (art. 3o, § 1o, XII e LVI, do Decreto no 10.282/20; art. 2o, § 1o, "6", do Decreto Estadual no 64.881/20 e art. 2o do Decreto Municipal no 14.708/20). Relevância na fundamentação invocada e risco de ineficácia da segurança, caso venha a ser concedida ao final. Concorrência dos requisitos legais. Decisão reformada. Liminar deferida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134380-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante M R ZAGO
EIRELI, é agravado COORDENADOR(A) AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134380-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.031
2
VOTO No 30.031
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134380-28.2020.8.26.0000
COMARCA DE TAUBATÉ
AGRAVANTE: M R ZAGO EIRELI
AGRAVADO: COORDENADOR AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Juiz de 1a Instância: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA
PODER DE POLÍCIA - CLÍNICA DE
ESTÉTICA E SERVIÇOS DE BELEZA
PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL - FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO
PRESENCIAL

ADMISSIBILIDADE
-
LIMINAR

CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09).
2. Pedido de liminar para funcionamento de estabelecimento que
explora atividades de estética e outros serviços de cuidados com a
beleza e produtos de higiene pessoal. Atividade que se apresenta,
em princípio, como essencial (art. 3o, § 1o, XII e LVI, do Decreto
no 10.282/20; art. 2o, § 1o, “6”, do Decreto Estadual no 64.881/20 e
art. 2o do Decreto Municipal no 14.708/20). Relevância na
fundamentação invocada e risco de ineficácia da segurança, caso
venha a ser concedida ao final. Concorrência dos requisitos legais.
Decisão reformada. Liminar deferida. Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
mandado de segurança e de decisão que indeferiu liminar para sustar os efeitos
de notificação para suspensão das atividades do estabelecimento da impetrante e
garantir o seu funcionamento.
Inconformada recorre a agravante objetivando a
reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que concorrem os
requisitos para liminar, tendo em vista que inúmeras empresas do segmento de
estética estão em pleno funcionamento inexistindo norma legal impedindo o
funcionamento de clínica de emagrecimento e bem-estar com profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134380-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.031
3
habilitados voltados para a área da saúde.
Deferida a antecipação da tutela recursal,
dispensou-se contraminuta por não formada a relação jurídica processual e por
se tratar de decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 9o, parágrafo único,
II, CPC). Anota-se a ausência de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ressalvada a convicção do digno juiz prolator
da r. decisão atacada, assiste razão à agravante.
Para concessão de liminar em mandado de
segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles.
No caso vertente, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, é de boa aparência o direito invocado na impetração,
pois a inicial se acha instruída com prova de que impetrante tem como atividade
econômica principal a exploração de atividades de estética e outros serviços de
cuidados com a beleza, além de comércio varejista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal (fls. 11 e 18, autos principais), atividade
considerada essencial, nos termos do Decreto no 10.282/20 (art. 3o, § 1o, XII e
LVI), Decreto Estadual no 64.881/20 (art. 2o, § 1o, “6”) e Decreto Municipal no
14.708/20 (art. 2o).
Nesse cenário, tem-se que a impetrante, em
princípio, não está sujeita à suspensão imposta ao atendimento presencial ao
público, em razão da pandemia da Covid-19, desde que observadas as restrições
impostas pelas autoridades de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134380-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.031
4
O outro requisito, a irreparabilidade do dano,
também se mostra presente e decorre do fundado receio de vir a sofrer autuação
e aplicação de penalidades, como interdição do estabelecimento e cassação da
licença de funcionamento, caso a impetrante não se submeta ao entendimento da
Administração.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. decisão agravada e deferir a liminar, nos termos acima
especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator